Tribunal: STF
Processo: RE 106119
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
- VENCIMENTOS DE MAGISTRADOS. A LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA
AO DISPOR QUE FICAM   'GARANTIDOS OS JUIZES VITALICIOS DO MESMO
GRAU DE JURISDIÇÃO IGUAIS VENCIMENTOS' (PARAGRAFO ÚNICO DO ART.
61), NÃO QUIZ NIVELAR OS VENCIMENTOS ONDE HÁ JUIZES SUBSTITUTOS
E JUIZES DE DIREITO, ONDE EXISTE GRAUS DE ENTRANCIA (1A. 2A. E 3A.
ENTRANCIA, POR EXEMPLO), E, POR IGUAL, JUIZES AUDITORES SUBSTITUTOS
E JUIZES AUDITORES. O NIVELAMENTO REMUNERATORIO IMPORTARIA EM
ELIMINAR A MAGISTRATURA DA CARREIRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.